Tribunal: TJBA
Processo: 8047566-51.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047566-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ADNILSON BRITO DA SILVA FILHO Advogado(s): ADNILSON BRITO DA SILVA FILHO IMPETRADO: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES 2023 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COTISTA CLASSIFICADO PARA AS VAGAS DESTINADAS AO CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA SUBMISSÃO À COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E ECONOMICIDADE A CONVOCAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS COTISTAS CLASSIFICADOS PARA CADASTRO RESERVA. PREVISÃO DE MAIS CONVOCAÇÕES CASO HAJA NECESSIDADE DE MAIS CANDIDATOS NESTA CONDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança contra ato do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, que não o convocou para submissão à comissão de heteroidentificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é a seguinte: (i) legalidade da convocação parcial dos candidatos cotistas, que integram o cadastro de reserva, para submissão à comissão de heteroidentificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital de convocação prevê que, havendo necessidade de nomeação de mais candidatos cotistas, outras convocações serão realizadas. 4. A realização da análise pela comissão de heteroidentificação de todos os candidatos classificados para o cadastro de reserva violaria os princípios reitores da Administração Pública da eficiência, razoabilidade e economicidade. 5. Inexistência de direito líquido e certo à nomeação de candidatos que compõem cadastro reserva. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança Denegada. Tese de julgamento: “A convocação dos candidatos que compõem o cadastro de reserva para se submeterem à comissão de heteroidentificação é decisão discricionária, cujo juízo de conveniência e oportunidade cabe à Administração.” Dispositivo legal relevante: art. 37, caput, e art. 70, caput, ambos da Constituição Federal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047566-51.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ADNILSON BRITO DA SILVA FILHO e como apelada DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES 2023 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA